Tribunal: TJDFT
Processo: 0707240-66.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707240-66.2019.8.07.0000 RECORRENTE: JCGONTIJO GUARA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A RECORRIDO: JORGE RICARDO DE ALMEIDA GONCALVES, JULIANA FREITAS QUEIROZ DESPACHO Intime-se a recorrente JC GONTIJO GUARA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A para manifestação sobre a petição de ID no 13278528, no prazo de 5 (cinco) dias, postulando o que entender de direito, notadamente quanto ao interesse recursal. Após, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007